Tribunal: TJMT
Processo: 1011883-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011883-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.188.449/0001-08 (AGRAVANTE), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE -
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DA AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E A SUSPENSÃO DA COBRANÇA EM RELAÇÃO ÀS FATURAS EM ABERTO, E, POR CONSEGUINTE, SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA DÍVIDA PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do STJ, a
“
abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz"
(REsp n. 1.061.530/RS).

Não demonstrada de forma satisfatória a abusividade da cobrança ou apontamento de taxas e condutas reputadas ilegais, em contraponto à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, fica afastada a existência de probabilidade do direito, de modo que pertinente a manutenção do indeferimento da tutela de urgência consistente na pretensão de exclusão do nome da agravante dos órgãos de restrição ao crédito e a suspensão de cobrança de faturas em aberto, juros, multas e correção monetária sobre o valor da dívida principal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021